Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DÍVIDA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ARREMATANTE.
1.Comprovada a inconsistência do sistema PJe, no prazo para interposição do recurso, não há que se falar em intempestividade recursal.
2. Se no edital de hasta pública não constam informações de ônus sobre o bem imóvel a ser leiloado, deverá haver abatimento no preço arrematado pelos débitos devidos até a arrematação, independentemente da natureza que possuam. Isso porque consta previsão editalícia de que os débitos anteriores ao leilão, de natureza propter rem, incidirão sobre o preço da arrematação.
3. Agravo não provido.